Tribunal: TJPA
Processo: 0800725-68.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800725-68.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800725-68.2024.8.14.0124
APELANTE: MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO DO APELANTE: CAIO SANTOS RODRIGUES
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO DO APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO FORMALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DESCONTADO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. A apelante pleiteia a reforma da sentença a fim de obter a declaração de inexistência dos débitos, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. O banco recorrido apresentou os contratos questionados, firmados pela autora, bem como extratos bancários que comprovam o depósito dos valores contratados em sua conta, afastando a alegação de inexistência de relação contratual.

III. A ausência de comprovação de fraude ou erro substancial na contratação impede a procedência do pedido de devolução em dobro dos valores descontados e da indenização por danos morais, tendo o banco demonstrado a sua alegação, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

IV. Diante da comprovação dos negócios jurídicos e da utilização dos valores pela apelante, resta inviabilizada a tese de inexistência de contrato ou de erro na contratação, sendo correta a improcedência dos pedidos autorais.

V. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800725-68.2024.8.14.0124
APELANTE: MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO DO APELANTE: CAIO SANTOS RODRIGUES
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO DO APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SANTOS, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico com Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada pela apelante em face do BANCO BRADESCO S.A.

Na exordial, a autora relatou que, de forma inesperada, passou a perceber descontos mensais em seu benefício previdenciário, sem seu consentimento ou prévia ciência. Argumenta que o banco requerido lhe informou serem tais descontos decorrentes de empréstimos consignados supostamente contratados em seu nome, os quais, segundo ela, jamais foram firmados ou autorizados, tampouco delegou poderes a terceiros para que o fizessem. Postulou a exibição dos documentos contratuais originais, alegando que, caso não houvesse assinatura de próprio punho, restaria configurada fraude bancária, uma vez que declara não possuir qualquer relação jurídica com o apelado. Requereu, ao final, a declaração de inexistência dos débitos, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, os quais totalizam R$ 3.868,68 (três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos), com juros e correção monetária, e indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o banco requerido apresentou os contratos objetos dos descontos, evidenciando, assim, a contratação dos empréstimos consignados pela autora. A sentença concluiu que não restou comprovada qualquer irregularidade na execução dos descontos e, consequentemente, afastou a configuração de danos morais e materiais.

Inconformada, a autora interpôs apelação, reiterando a inexistência de qualquer relação contratual com o banco réu. Defendeu a necessidade de inversão do ônus da prova, alegando que não há provas suficientes que confirmem a validade dos contratos. Argumentou, ademais, que, sendo idosa e economicamente vulnerável, seria vítima de uma fraude bancária, razão pela qual reiterou o pedido de cancelamento dos débitos, restituição em dobro do valor descontado e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o apelado requereu a manutenção integral da sentença, defendendo a legalidade dos contratos e a regularidade dos descontos realizados, sustentando que todos os contratos questionados foram devidamente firmados e autorizados pela autora, afastando, assim, a pretensão indenizatória.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de novembro de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800725-68.2024.8.14.0124
APELANTE: MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO DO APELANTE: CAIO SANTOS RODRIGUES
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO DO APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de apelação interposta por Maria de Fátima de Oliveira Santos contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Bradesco S.A.

A sentença recorrida rejeitou as pretensões autorais com base nos documentos apresentados pelo banco, considerando que restou comprovada a contratação dos empréstimos e a regularidade dos débitos em conta.

Inconformada, a apelante sustenta que não firmou os contratos em questão, reiterando a ausência de vínculo jurídico com o banco e pleiteando a inversão do ônus da prova, sob o argumento de ser hipossuficiente. Alega, ademais, que os documentos apresentados pelo apelado são insuficientes para comprovar a regularidade das contratações.

Ao exame dos autos, verifico que o apelado apresentou contratos de empréstimos consignados firmados pela autora, bem como extratos bancários que demonstram o depósito dos valores contratados na conta da apelante. A documentação comprova tanto o repasse dos valores quanto a utilização dos recursos pela apelante, que não apresentou prova contundente em sentido contrário.

A comprovação da contratação e do depósito dos valores em benefício do contratante, acompanhada da ausência de prova concreta de fraude, é suficiente para confirmar a validade dos contratos consignados. O banco réu apresentou os documentos necessários para a comprovação dos negócios jurídicos, atendendo ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇAS NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. EMPRÉSTIMOS. CONTRATAÇÕES COMPROVADAS. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000042-08.2022.8.16.0115 - Matelândia - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 20.03.2023)

(TJ-PR - RI: 00000420820228160115 Matelândia 0000042-08.2022.8.16.0115 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação. 2. In casu,
considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.
3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0808159-12.2019.8.14.0051, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos, nos termos e fundamentos ali expostos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 28/11/2024